Tribunal: TJDFT
Processo: 0710492-17.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710492-17.2019.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LOIDE ARRUDA VANAZZI EMBARGADO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA DESPACHO Intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre os embargos opostos (art. 1023, §2o, CPC). Brasília, 12 de maio de 2020.